Tribunal: TJMT
Processo: 1019783-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019783-41.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), JOSE MORELI - CPF: 483.696.329-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), ERI BORGES REGITANO - CPF: 123.274.478-60 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE MARTINS FRANGE - CPF: 483.479.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDIONETE APARECIDA VILLA MORELI - CPF: 750.180.809-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MAURICIO VILLA - CPF: 018.647.549-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA SILVEIRA CARVALHO VILLA - CPF: 269.028.118-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

–

ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO VERIFICADO – DEVEDOR PRINCIPAL QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
HIGIDEZ DO DIREITO DO DEVEDOR EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E FIADORES – TESE RECURSAL QUE ENVOLVE MATÉRIAS RELACIONADAS ÀS LIDES REVISIONAIS – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
SEM EFEITOS INFRINGENTES

I
-
O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II -
Não há, na espécie, a possibilidade de impedir a marcha da execução em face do embargante e dos demais avalistas da operação, mercê do
artigo 49, § 1o da Lei 11.101/05.

III –
O
executado, ora embargante, pretende

afastar a exigibilidade da dívida,
o que
, no contexto dos autos, ostenta natureza revisional e, inegavelmente, demanda dilação probatória
, incabível pela via da exceção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por
JOSÉ MORELI,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso
interposto em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
,
mantendo inalterada a decisão de origem, que rejeitou a
sua
exceção de
pré
-executividade.

Para tanto, o embargante
aduz
, em síntese,
que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de enfrentar a tese recursal atinente à descaraterização da mora,
decorrente
dos encargos ilegais aplicados ao
s
títulos executivos
.

F
a
la
, ainda, de omissão em relação ao tópico atinente à recuperação judicial da devedora principal, a empresa Sigma Agropecuária,
o que torna
ria inexigível
o crédito, sob pena de enriquecimento ilícito da parte embargada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, assiste razão ao embargante
quanto à
omissão apontada, uma vez que não houve o enfrentamento d
o tópico atinente à recuperação judicial da devedora principal
.

Contudo,
ainda que reconhecida a omissão
, não há
,
na espécie
, a possibilidade de impedir a marcha da execução em face do embargante e dos demais avalistas da operação, mercê do
artigo 49, § 1o
da Lei 11.101/05
.

A propósito:

Art. 49. (...)

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

§ 2o As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.

Nesse sentido
,
o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE SÓCIOS-AVALISTAS DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TÍTULO DE CRÉDITO - PRECEDENTES DO STJ.
1. O disposto no art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005, prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (REsp n.o 1.333.349/SP,
DJe
02/02/2015)
2. A exceção prevista no art. 6.o, da Lei de Falências somente alcança os sócios solidários, presentes naqueles tipos societários (em nome coletivo) na qual a responsabilidade pessoal dos associados não é limitada às suas respectivas quotas/ações. 3. O deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o prosseguimento de eventual execução movida em face de seus respectivos avalistas, tendo em vista o caráter autônomo da garantia cambiária oferecida. Precedentes do STJ. 4. Conflito conhecido para declarar o prosseguimento da execução da cédula de crédito bancária junto ao Juiz de Direito da 29.a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP. (CC 142.726/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016,
DJe
01/03/2016)

A questão, inclusive, está sumulada no âmbito do Tribunal da Cidadania:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016,
DJe
19/09/2016)

Adiante, no que tange à suposta omissão em relação à
s
matérias ventiladas pelo devedor em sede de exceção de
pré
-executividade, não há que sanar
n
o Acórdão embargado.

Consoante registrado no
Acórdão embargado
, o executado,
ora embargante, pretende afastar a exigibilidade da dívida, o que, no contexto dos autos, ostenta natureza revisional e, inegavelmente, demanda dilação probatória, incabível pela via da exceção.

Desta feita, deve ser sanada a omissão verificada no julgado, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, porém, sem atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024